Tribunal: TJSP
Processo: 0001008-74.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante concurso de pessoas. Art. 155, §4o, IV, do CP. Dosimetria da pena alterada na primeira fase no quantum da pena pecuniária. Redução da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria, para 1/12, em razão da ponderação da confissão em conjunto com a multirreincidência. Atenuante do art. 65, III, "b", CP, não reconhecida. Regime inicial fechado mantido.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante concurso de pessoas. Art. 155, §4o, IV, do CP. Dosimetria da pena alterada na primeira fase no quantum da pena pecuniária. Redução da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria, para 1/12, em razão da ponderação da confissão em conjunto com a multirreincidência. Atenuante do art. 65, III, "b", CP, não reconhecida. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.